Tribunal: TJBA
Processo: 0501254-80.2019.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito nº. 0501254-80.2019.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Drª. Graziella Junqueira Pereira Recorrido: Rai de Jesus Santos Advogado: Dr. Mariostenes da Rocha Costa (OAB/BA 58.133) Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. RECORRIDO INVESTIGADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES INSERTOS NOS ARTS. 217-A E 147, AMBOS DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA). PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECORRIDO INVESTIGADO PELA PRÁTICA DE INTENSOS E AGRESSIVOS ATOS SEXUAIS CONTRA CRIANÇA DE 11 (ANOS) DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS, MANTENDO-A SOB SEU DOMÍNIO POR TRÊS HORAS, E AMEAÇANDO-A DE MORTE A FIM DE GARANTIR A IMPUNIDADE DOS CRIMES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. ALTA REPROVABILIDADE E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO, PARA DECRETAR A CUSTÓDIA CAUTELAR DO RECORRIDO. Recorrido denunciado pelo Ministério Público do Estado da Bahia pelos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça, em desfavor da menor Laíza Santos de Jesus, à época com 11 (onze) anos de idade, sob a acusação de ter, no mês de dezembro/2018, por volta das 10:00h, ameaçado a vítima de morte com uma faca, amarrado e a estuprado sucessivamente, provocando-lhe dores e sangramento vaginal, fatos estes ocorridos dentro de um quarto na casa da adolescente identificada como Pâmela Ferreira da Silva, de 14 anos de idade. Em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 21.10.2019, a defesa pleiteou a revogação da custódia cautelar, tendo sido deferido pelo Magistrado, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 29682242). Alvará de soltura cumprido em 22.10.2019. (ID 29682268). Irresignação ministerial. Com efeito, na presente hipótese, faz-se presente a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria na pessoa do recorrido, mostrando-se necessária a sua prisão cautelar, sobretudo, para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, vulneradas em virtude do abuso sofrido, bem como para salvaguardar a ordem social, notadamente em razão do modus operandi empregado, a partir do qual se infere a alta reprovabilidade e gravidade concreta da conduta criminosa – diversos atos sexuais perpetrados, com intensa agressividade e durante três horas, contra uma criança de apenas 11 (onze) anos de idade, ameaçando-a de morte a fim de garantir a impunidade do crime. Soma-se, ainda, aos argumentos já expostos, a existência do temor da vítima e da sua representante legal, em virtude das relatadas ameaças realizadas pelo réu e sua companheira, o que, inclusive, acarretou na mudança das mesas de Cidade, circunstância esta que reforça a necessidade da segregação cautelar também para conveniência da instrução processual. Em que pese a compreensão do caráter excepcionalíssimo da prisão preventiva, não se pode desconsiderar as especificidades do caso concreto, as quais demonstram a premência da medida extrema para o acautelamento da ordem pública e a insuficiência ao fim perquirido, por ora, da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao réu não obstam, por si sós, a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie. Recurso ministerial provido, decretando-se a prisão preventiva do Recorrido Rai de Jesus Santos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº. 0501254-80.2019.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, no qual figura como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia, e como recorrido Rai de Jesus Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, decretando-se a prisão preventiva de Rai de Jesus Santos, nos termos do voto da Relatora.